Tribunal: STF
Processo: ARE 1499584
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Ação civil pública. Shopping center. Obrigação de fazer do art. 389, §§ 1º e 2º, da CLT. Instalação de creches destinadas à amamentação dos filhos de empregadas de lojas. Ausência de previsão legal. Atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Ofensa à separação de poderes e ao princípio da legalidade. Precedentes. 



    1. A orientação fixada na Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 501/SC, é pela impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de determinada norma legal para hipóteses nela não previstas.



    2. In casu, não é possível estender ao reclamado/agravado, sem expressa previsão legal, obrigação trabalhista imposta exclusivamente ao empregador com a qual a empregada mantém vínculo trabalhista.



    3. Agravo regimental não provido.